Tribunal: TJMT
Processo: 0008494-75.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008494-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), JONATAN VANIS DA SILVA - CPF: 042.862.141-41 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAN VANIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE REVISTA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES
– ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE ENTERRANDO AS DROGAS
–
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA EM RELATÓRIO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em ilegalidade de procedimento de revista pessoal realizado pelos Policiais Militares para averiguar informações coletadas de maneira anônima dando conta de que um indivíduo estaria enterrando drogas em terreno baldio, haja vista que o acusado possuía as mesmas características físicas e vestimentas repassadas pelo denunciante, tendo o mesmo sido apreendido com as mãos sujas de terra, com a posterior localização dos entorpecentes pelos milicianos.

Mantida a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de drogas se comprovada tanto a materialidade como a autoria delitiva por meio do robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, em especial pelos depoimentos dos policiais, ouvidos tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de piso.

Ante a constatação da dedicação do acusado às atividades ilícitas, não há falar-se em reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008494-75.2019.8.11.0042

APELANTE: JONATAN VANIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JONATAN VANIS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 8494-75.2019.811.0042, Código 565107, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
92,58g [noventa e dois gramas e cinquenta e oito centigramas] de “cocaína” e 0,615kg [seiscentos e quinze gramas] de “maconha”
), fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 75264460).

Nas razões recursais, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito, ao argumento de que a fundada suspeita seria pressuposto obrigatório para a realização de procedimento de busca pessoal no indivíduo.

Alegou que, no presente caso, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente realizaram revista pessoal com base tão somente em denúncia anônima, sem qualquer observação prévia que comprovasse a prática de mercancia de drogas, o que vai de encontro aos artigos 240, §2º e 244, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, eis que não comprovada a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Em pleito subsidiário, pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (Id. 75264512/75264515).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 75264517/75264519).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo

(Id. 79271950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAN VANIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de JONATAN VANIS DA SILVA suscitou preliminar de nulidade do processo, sustentando para tanto que a fundada suspeita seria pressuposto obrigatório para a realização de procedimento de busca pessoal no indivíduo, o que, segundo o recorrente, não se verificou no caso.

Alega, ainda, que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante realizaram revista pessoal com base tão somente em denúncia anônima, sem qualquer observação prévia que comprovasse a prática de mercancia de drogas.

Após detida análise do feito, tenho que não assiste razão à defesa.

É certo que a mera denúncia anônima desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais em domicílio ou a busca pessoal, o que representaria ausência de justa causa para a medida.

Todavia, não é o que ocorrera no presente caso.

Do cotejo dos autos, verifica-se que o procedimento de revista pessoal seguiu os padrões corretos de abordagem e não caracterizou suposta ação ilegal por parte dos policiais a ensejar nulidade do procedimento.

Após receberem as informações de maneira anônima acerca das características físicas e vestimentas do réu, bem como que o mesmo estaria enterrando entorpecentes em um terreno baldio, os policiais se deslocaram até o local, momento em que se depararam com o apelante saindo do terreno, demonstrando nervosismo e com as mãos sujas de terra.

Ato contínuo, os milicianos localizaram diversas porções de entorpecentes embalados em uma sacola, a qual estava enterrada no chão, sendo apreendido um tablete de maconha e 20 (vinte) trouxinhas de pasta base de cocaína.

Ademais, o recorrente confessou aos policiais que vendia cada trouxinha de pasta base pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), confirmando, assim, tanto a propriedade como a mercancia de drogas por parte do acusado.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na ação de revista pessoal realizada pelos policiais, que averiguavam denúncia anônima dando conta de que o apelante, com as mesmas características repassadas, mantinha em depósito drogas no local indicado.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar levantada pela defesa
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de JONATAN VANIS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 8494-75.2019.811.0042, Código 565107, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 12h40min, na rua Beco da Paz, nº 40, bairro Jardim Leblon, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JONATAN VANIS DA SILVA foi preso em flagrante delito por guardar/ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe da ROTAM recebeu denúncia via CIOSP, informando que um cidadão sem camisa, tatuado, trajando apenas bermuda jeans, estaria enterrando drogas em um terreno baldio, que era um beco sem saída.

Ato continuo, a equipe se deslocou até o local denunciado, e quando chegou lá, se deparou com o suspeito tentando disfarçar sua presença no lugar, saindo do respectivo local.

De imediato, foi procedida a abordagem do suspeito, o ora denunciado Jonatan. Em seguida, constatou-se que no local onde Jonatan se encontrava, no chão, havia 01 (um) tablete de substância análoga a maconha e 20 (vinte) trouxinhas médias de substância análoga a pasta base de cocaína.

Na referida oportunidade, os policiais ainda notaram que o denunciado estava com as mãos sujas de terra e o solo aparentava ter sido revirado, com vestígios de que teria sido remexido a pouco tempo.

Questionado sobre o encontro das drogas, o denunciado informou à guarnição que vende por R$ 50,00 (cinquenta reais) cada trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína.

Realizado exame pericial nas substâncias apreendidas, o Laudo Pericial nº 3.14.2019.51902-01, de fls. 11/16, concluiu que as 20 (vinte) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, embaladas no formato de “trouxa”, pesando a massa total de 92,58g (noventa e dois gramas e cinquenta e oito centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA. Já uma porção de material vegetal seco prensado, embalado na forma de “tablete”, pesando a massa total de 0,615kg (seiscentos e quinze gramas), apresentou resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substâncias estas entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, que são consideradas capazes de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria nº 344/ANVISA/MS.

Dando continuidade a apuração do crime, o Delegado de Polícia da DRE, responsável pela condução do inquérito, expediu a ordem de serviço nº 36/2019 (fl. 34) para investigadores lotados naquela delegacia, a fim de que estes efetuassem diligências no sentido de apurar a vida pregressa do suspeito Jonatan Vanis da Silva, bem como obter informações sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas.

Às fls. 35/36, conta o relatório policial elaborado em cumprimento da referida ordem de serviço, o qual informa que uma equipe da DRE se deslocou até o local dos fatos e, chegando lá, identificaram que a residência do denunciado Jonatan já é conhecida naquela delegacia especializada por ser apontada como um fumódromo, ou seja, ponto de encontro de usuários, sendo também conhecido como boca de fumo. Outrossim, os investigadores de polícia levantaram informações de que o denunciado é um dos traficantes responsáveis pela droga que é comercializada naquele local (Beco da Paz), sendo relatado por populares que ele sempre tem entorpecentes prontos para a venda, sendo informado também que ele fica o tempo todo no beco com uma gurizada fazendo a mercancia de drogas. Ao fim, concluíram os investigadores de polícia que o denunciado estaria fazendo o tráfico de drogas em sua residência bem como nas adjacências (...)”
(Id.75255081).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição do réu por ausência de provas da autoria delitiva, eis que não comprovada a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Sem razão a defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 75255082), boletim de ocorrência (Id. 75255082), termo de exibição e apreensão (Id. 75255082), laudo pericial nº 3.14.2019.51902-01 (Id. 75255082), o qual atestou positivo para a presença de
maconha
e
cocaína
nos materiais avaliados e relatório policial da Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecentes (Id. 75255085).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Perante a autoridade policial, o Policial Militar
André Luiz Ferreira de Souza
deu detalhes do procedimento de revista pessoal realizado e da apreensão dos entorpecentes, vejamos:

“(...) Que a equipe Rotam 02 recebeu informaçõoes via ciosp através de uma denúncia dando conta de que um cidadão trajando bermuda jeans e sem camisas e com várias tatuagens, estaria enterrando entorpecentes em um terreno abandonado, sendo um beco sem saída; Que a equipe ao chegar no local indicado pela denúncia deparou com o suspeito e ele ao perceber a presença da equipe tentou disfarçar saindo do local e de imediato foi feito a abordagem e verificado o local de onde o suspeito estava continha um tablete de substância análoga a maconha e vinte trouxinhas médias de substância análoga a pasta base de cocaína; Que ele estava com as mãos sujas de terra e local com aparência que havia sido todo revirado e aparentando que havia sido mexido momentos antes da chegada da guarnição e ao ser questionado informou para a guarnição que vende por (R$50,00) cinquenta reais cada trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína (...)”
(Sic – Id. 75255082).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do policial militar
Romário da Silva Cruz
(Id. 75255082). Em Juízo deu detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) Que estávamos em rondas pelo Jardim Leblon/Pedregal e ‘a gente’ recebeu uma denúncia via telefone (...); Que [a denúncia era] que haveria um indivíduo de bermuda jeans que estaria escondendo entorpecente em um terreno baldio; Que de imediato deslocamos até essa rua, que é uma rua sem saída, esse beco, foi onde nós encontramos o Jonatan saindo desse terreno; Que quando ele visualizou a equipe, ele esboçou uma reação meio nervosa, realizamos a abordagem; Que fazendo a diligência no terreno, foi encontrada essa substância análoga a pasta base dentro de uma sacola que estava com um monte de terra em cima (...); Que no dia, que eu me lembro, ele estaria com outro suspeito lá que não conseguimos realizar a abordagem nele; Que tinha um outro indivíduo com ele; Que ele informou que seria o outro indivíduo que moraria ali perto também, mas ele não informou se ele morava ali naquela rua (...); Que [a denúncia] foi de forma anônima (...); Que [o Jonatan estava] de bermuda jeans; Que ele estava sem camisa e de bermuda (...); Que [as características] correspondiam [com a denúncia] (...); Que antes disso, nós estávamos realizando rondas e abordagem pelo bairro; Que logo que nos estávamos saindo das imediações do bairro, o solicitante ligou, falou que tinha visto a equipe passar e que esse cidadão teria corrido para esse terreno para poder esconder os entorpecentes (...); Que se eu não me engano, teria um tablete de substância análoga a maconha; Que as porções eram de pasta base (...); Que [os entorpecentes] estavam no mesmo local, na sacola; Que não [estava com o Jonatan] (...); Que nós vimos ele saindo do terreno, ele estava com as mãos sujas de terra; Que realizamos a abordagem nele e fizemos as diligências ali nas imediações(...); Que nós que encontramos [a droga] (...); Que [o Jonatan] não [tinha ferramenta], porque não necessitava de ferramenta, não estava fundo (...); Que [o Jonatan] só teria colocado algumas pedras por cima e jogado um pouco de terra (...); Que ele não falou em comercialização, só falou que estaria ali ocultando a droga para a equipe não encontrar (...); Que não [conhecia o Jonatan] (...); Que eram porções, várias porções [de droga], amarradas (...); Que eu não me lembro a quantidade [de droga], mas eu sei quem eram várias [porções] (...); Que Segundo informações, eles [Jonatam e outro indivíduo] estariam juntos antes, eles estariam ali pelo beco antes, mas quando a equipe entrou o outro indivíduo conseguiu sair sem que nos conseguíssemos ir atrás dele (...); Que não [tern câmera do CIOSP naquela rua] (...); Que eu acredito que tenha [a câmera], mas que não pegue naquele beco, pode ser que ela só pegue a avenida principal do Pedregal (...); Que conseguimos visualizar [o outro indivíduo], mas não conseguimos ir atrás; Que nós teríamos conseguido fazer a abordagem de um, então preferimos ver qual era a situação (...); Que ele informou para nós, posteriormente na delegacia, que era feito o comércio no valor de R$ 50,00 a porção de cocaína; Que [ele falou] que comercializava no valor de R$ 50,00 as porções (...); Que ele não admitiu totalmente para a equipe [que a droga era dele], mas falou que era feito o comércio nesse valor (...)”.
(Sic – Depoimento extraído da sentença condenatória – Id. 75264459).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva e afirmou que a polícia, em um primeiro momento, revistou sua residência, sendo que não fora localizado nada no local. Com a saída dos policiais, o acusado se dirigiu ao mercado, momento em que fora abordado pelos policiais em via pública e levado até o terreno mencionado.

Ressaltou que havia outra pessoa no local, que o entorpecente encontrado não era de sua propriedade e que a câmera do CIOSP poderia comprovar que o mesmo não se encontrava naquele terreno no momento da sua abordagem.

Pois bem.

É cediço que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios, em especial a abordagem do réu com as mãos sujas de terra logo após o mesmo sair do terreno onde foram encontrados os entorpecentes enterrados.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante após revista pessoal e localização das drogas enterradas em um terreno baldio, bem como a confirmação das informações repassadas por denunciante anônimo acerca das características e vestimentas do acusado, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas da autoria, devendo permanecer a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por fim, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Da leitura do relatório policial lavrado pela Delegacia Especializada de Repressão à Entorpecentes (fls 08/09 – Id. 75255085), os Investigadores de Polícia Civil constataram por meio de populares que o acusado é conhecido na região como um dos traficantes do local denominado “
Beco da Paz
”, e que o mesmo sempre teria entorpecentes prontos para a venda de acordo com a vizinhança.

Ademais, consta a informação de que os policiais já tinham conhecimento de que na residência do apelante funcionava um “
fumódromo
”, onde ocorria o encontro de diversos usuários de droga, demonstrando, assim, tratar-se de boca de fumo conhecida por todos da região e comandada pelo acusado.

Tais fatos evidenciam, portanto, a dedicação do réu às atividades criminosas, fatos este que, por si só, obsta o reconhecimento da benesse, por não se tratar de traficante de primeira viagem, mas sim, de alguém que administra a mercancia de drogas naquela região, esconde os entorpecentes em terrenos pelo bairro, sendo do conhecimento dos habitantes do local que o mesmo era um dos traficantes da região.

Para Sérgio Ricardo de Souza, na obra Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76:
“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura”
.

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021